Tribunal: CARF
Processo: 13609.900424/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.900424/2014-82
ACÓRDÃO
3302-015.369 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BMB – BELGO MINEIRA BEKAT ARTEFATOS DE ARAME LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício
contido na decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do Despacho de Admissibilidade, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada julgando a matéria nos seguintes termos: “Resolvem
os membros do Colegiado converter o julgamento em diligência nos termos do voto do Relator”.
Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara,
substituída pelo Conselheiro Daniel Moreno Castilho

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.369 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900424/2014-82
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Daniel Moreno Castillo (substituto[a] convocado[a]), Sergio Roberto Pereira
Araujo(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio
Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: BELGO MINEIRA BEKART ARTAFATOS DE ARAME LTDA.
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-013.249, de 23/03/20023, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.

O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
1. Obscuridade quanto à preliminar de nulidade do acórdão da DRJ;
2. Omissão quanto ao pedido subsidiário de baixa dos autos em diligência
para análise da documentação apresentada;
3. Omissão quanto à documentação apresentada, uma vez que a decisão
reproduziu a decisão da DRJ e que esta não enfrentara a documentação
apresentada
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
28/08/2023, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
Em recurso voluntário, a embargante fez o seguinte pedido:
“Ad argumentandum, caso assim não entendam estes Ilmos.
Julgadores, na pior das hipóteses as provas juntadas aos autos geram fortes
questionamentos sobre a glosa efetuada no presente despacho decisório,
motivo pelo qual, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/725, devem
os autos ser baixados em diligência para que a DRF de origem analise a
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.369 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900424/2014-82
3
documentação acostada e quantifique as exportações realizadas pelo
contribuinte no trimestre discutido.”
De fato, não localizei tal apreciação na decisão embargada, razão pela qual
admito os embargos nesta parte.

Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto ao pedido
subsidiário de baixa dos autos em diligência.
Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, uma vez que o relator
originário não mais pertence ao colegiado

Assim, somente o Embargo de Declaração expresso no item 2 foi admitido.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos aqui acostados não foram
devidamente apreciados, com a pontuação de diligência junto a Unidade de origem da Receita
Federal.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.369 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900424/2014-82
4
Os motivos de glosa parcial do Direito Creditório junto ao REINTEGRA forma
elencados no Despacho Decisório conforme quadro abaixo:

Percorrendo os Embargos de Declaração opostos verifico que o Embargante rogou
por diligência junto à Unidade da Receita Federal.
Em relação à Infração “C”, referente a Nota Fiscal fora do trimestre do Pedido de
Ressarcimento, entendo apenas haver divergência na interpretação da legislação, sendo tal item
de completo enfrentamento no Acórdão combatido.
Quanto às demais Infrações apontadas (K, M, R, X) verifico indícios que podem
conduzir a confirmação de eventual erro no preenchimento das informações base para análise do
Direito Creditório, itens na qual foram apenas reproduzidos argumentos do Voto da decisão de
piso, sem levar em conta o pleito de pedido de diligência da Embargante.
Assim, em nome da Verdade Material, entendo ser necessário batimento mais
detalhado da documentação acostada, com diligência junto a Unidade de Origem para que:

 que a unidade de origem analise os documentos acostados com cotejo às
inconsistências constantes do despacho decisório eletrônico (Infrações
R,K,M,X) com ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos
do SISCOMEX, histórico de exportações, registro de exportações,
declaração de exportações, etc.;
 Caso
seja
necessário
proceda
intimação
à
Embargante
para
esclarecimentos/complemento de informações;
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.369 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900424/2014-82
5
 seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à
vinculação das notas fiscais e declarações de exportação (inconsistências
anteriormente elencadas), se foi feito em outros campos da nota – como
em observações; se as mercadorias correspondem em tipo, quantidade,
peso, e datas próximas, sem prejuízo de análise dos NCMs em sua
proximidade de classificação; se há vinculação dos registros de exportação
às declarações de exportação, com menções expressas em outros
campos, seja do RE em relação à DE, ou vice-versa, bem como se a nota
fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE em seu conteúdo, com ciência para a
empresa, para querendo, manifestar-se dentro do prazo legal;
 Após, retornar ao CARF para continuidade.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos
do Despacho de Admissibilidade, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar
provimento à Embargante para diligenciar junto à Unidade da Receita Federal.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 899
DF CARF MF
Original